Tribunal: STF
Processo: Rcl 51570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Branquinha/AL, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no processo nº 0000130-19.2021.5.19.0060, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
 2.	O reclamante narra que foi condenado em ação trabalhista a adimplir valores referentes a depósitos do FGTS e à devolução e contribuição previdenciária. Informa a interposição de recurso ordinário, julgado improcedente. Diz que, uma vez declarada a competência da Justiça do Trabalho pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, interpôs recurso de revista.
 
 3.	Alega violação à decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, acerca da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar contratos de natureza jurídico-administrativa entre a Administração Pública e seus servidores. Aponta afronta ao que decidido na ADI nº 3.395/DF.
 
 4.	Requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar a extinção ou, subsidiariamente, a suspensão do curso do processo nº 0000130-19.2021.5.19.0060. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho.
 
 5.	Em 05/04/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 0000130-19.2021.5.19.0060, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, até o julgamento de mérito da presente reclamação.
 
 6.	A beneficiária, devidamente citada, não se manifestou.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
 9.	No caso em tela, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:
 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
 10.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.
 
 11.	No processo em análise, o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que declarou a competência da Justiça do Trabalho, considerado o ingresso da ora beneficiária no serviço público sem a devida aprovação em concurso público. O julgado reclamado possui a seguinte ementa (e-doc. 3, p. 2-4, grifos nossos):
 
“RECURSO ORDINÁRIO MUNICIPAL. CONTRATO NULO. COMPETÊNCIA MATERIAL. Restou demonstrado que a reclamante foi contratada pelo Município, sem concurso público, de maneira que o contrato firmado entre as partes é considerado nulo, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Nesse diapasão, a jurisprudência tem se inclinado pela competência da Justiça do Trabalho na hipótese de o ente público não juntar alguma documentação referente ao suposto contrato de natureza administrativa.
(...)
Na inicial, a autora alega que foi contratada pelo Município em 02/01/2009, para exercer a função de Coordenadora de Educação, tendo trabalhado até 31.09.2020, quando foi dispensada sem justa causa. Aduz que o Município mensalmente fazia descontos previdenciários no salário da reclamante. Sustenta que não se submeteu a certame público, sendo o contrato de trabalho nulo. 
O reclamado, por sua vez, não nega o labor prestado pela obreira, contudo pugna pelo reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, aduzindo que não compete a esta Especializada o julgamento das causas que envolvam administração pública e seus servidores temporários. Afirma que a reclamante foi contratada com fulcro na lei Municipal nº 329/2010 a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado. 
Entretanto, não há qualquer respaldo para a alegação de possuir a presente lide natureza jurídico administrativa, não tendo o demandado juntado aos autos documentos que amparem suas alegações. Trouxe à colação, sob ID. b764c0e, Lei n.º 329/2010, entretanto não juntou à assentada os contratos firmados com a reclamante por tempo determinado, encargo que lhe cabia, não satisfeito. 
Restou demonstrado, portanto, que a reclamante foi contratada pelo Município, sem concurso público, de maneira que o contrato firmado entre as partes é considerado nulo, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. 
Nesse diapasão, a jurisprudência tem se inclinado pela competência da Justiça do Trabalho na hipótese de o Ente Público não juntar alguma documentação referente ao suposto contrato de natureza administrativa.
Por conseguinte, competente é a Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os presentes autos, diante da comprovada prestação de serviços, mesmo que irregular, e da nulidade da contratação. (...)”
 
 12.	O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça Comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor ocupante de cargo em comissão, in casu, regido pela Lei municipal nº 329, de 2010.

 13.	Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021; grifos acrescidos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos).
 
 14.	 Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
 15.	Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.
 
 16.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator